Tribunal: TJMT
Processo: 1025004-35.2020.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025004-35.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAIRA LOURRANA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 036.310.741-07 (APELADO), ROBERTO GONCALVES FERREIRA - CPF: 531.628.621-91 (ADVOGADO), ROSILENE MARIA DE JESUS RODRIGUES - CPF: 018.724.881-88 (APELANTE), GILBERTO DE MORAES VIANA - CPF: 730.387.841-68 (ADVOGADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ROSILENE MARIA DE JESUS RODRIGUES - CPF: 018.724.881-88 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.

COLISÃO EM VIA PREFERENCIAL. CULPA EXCLUSIVA DA SEGURADA. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. SEGURO. LIMITES DA APÓLICE. EXCLUSÃO DE COBERTURA DE DANOS ESTÉTICOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de indenização ajuizada por vítima de acidente de trânsito em face da condutora do veículo e da seguradora, postulando indenização por danos materiais, morais, estéticos e pensão mensal, em razão de lesões permanentes. A sentença julgou procedente o pedido, impondo condenações solidárias às rés.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal envolve as seguintes questões: (i) Existência de culpa concorrente da vítima inabilitada;
(ii) Limitação da indenização aos termos da apólice, notadamente quanto aos danos estéticos; (iii) Legitimidade da condenação solidária da seguradora; (iv) Correta incidência dos honorários advocatícios sobre o valor integral da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de habilitação da vítima, por si só, não caracteriza culpa concorrente, ausente o nexo de causalidade entre a inabilitação e o sinistro. A culpa exclusiva pelo acidente recai sobre a segurada, que desrespeitou a sinalização de parada obrigatória.
4. Nos termos do art. 757 do CC e do contrato celebrado, a responsabilidade da seguradora se limita aos riscos assumidos na apólice. A cobertura exclui expressamente os danos estéticos, motivo pelo qual a seguradora deve ser excluída da condenação relativa a este título.

5. A seguradora responde solidariamente com a segurada até os limites da apólice, conforme dispõe o art. 757 do CC, a Súmula 537 do STJ e a jurisprudência dominante.

6. Correta fixação dos honorários advocatícios com base no valor integral da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação parcialmente provida.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de habilitação da vítima de acidente de trânsito não configura culpa concorrente quando não houver nexo de causalidade com o evento danoso. 2. A responsabilidade da seguradora limita-se às coberturas contratualmente pactuadas, sendo indevida a condenação por danos excluídos da apólice. 3. A seguradora pode ser condenada solidariamente ao pagamento das verbas indenizatórias previstas no contrato, nos limites da apólice. 4. Os honorários advocatícios incidem sobre o valor total da condenação, abrangendo todas as parcelas vencidas e vincendas."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 927, 757, 945, 760; CPC, art. 85, §2o; STJ, Súmula 537.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1986488/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 07/04/2022; STJ, AgInt no AREsp 1955374/PR, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 16/05/2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALLIANZ SEGUROS S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da
3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
que
julgou procedente
o pedido contido nos autos
da
Ação de

Indenização por Acidente de Trânsito com Pedido de Tutela Antecipada Alimentos Provisionais e Tutela Específica
movida por
MAIRA LORRANA PEREIRA DE SOUZA
, em face de
ROSILENE MARIA DE JESUS RODRIGUES
e
ALLIANZ SEGUROS S/A.

A seguradora apelante sustenta, em síntese, que a sentença
desrespeitou as limitações das coberturas
previstas na apólice de seguro contratada, especialmente no tocante à
condenação em danos estéticos, bem como à inclusão das despesas médicas
na verba de danos materiais.

Argumenta, ainda, que
não há responsabilidade solidária
entre a seguradora e a segurada, tendo em vista que sua obrigação possui
natureza regressiva
e limita-se aos valores contratados na apólice.

Aduz, também, a existência de
culpa concorrente
por parte da autora, uma vez que esta
não possuía habilitação
para conduzir a motocicleta envolvida no acidente, o que, segundo a apelante, deveria ensejar a
redução proporcional da indenização
, com fundamento no art. 945 do Código Civil.

Por fim, insurge-se contra a
forma de fixação dos honorários advocatícios
, alegando que estes deveriam incidir apenas sobre as
parcelas vencidas e 12 vincendas
, e não sobre o valor total da condenação. (ID. 276644501)

Intimada, a Apelada apresentou contrarrazões em ID. 276644504, postulando o
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que
MAIRA LORRANA PEREIRA DE SOUZA
ajuizou
Ação de

Indenização por Acidente de Trânsito com Pedido de Tutela Antecipada Alimentos Provisionais e Tutela Específica

em face da
ROSILENE MARIA DE JESUS RODRIGUES e ALLIANZ SEGUROS S/A
, alegando ter sido vítima de acidente de trânsito ocorrido em 09 de setembro de 2020, por volta das 11h40, no cruzamento da Avenida Amazonas com a Rua Augusto de Moraes, na região central de Rondonópolis/MT, quando trafegava em sua motoneta em via preferencial.

Afirma que foi colhida frontalmente por veículo conduzido pela primeira requerida – segurada da apelante -, que não respeitou a sinalização de parada obrigatória, resultando no atropelamento e em graves lesões físicas.

Adiante dos danos sofridos, propôs a demanda postulando a condenação ao pagamento de indenizações por danos materiais, despesas médicas, lucros cessantes, pensão mensal, danos morais e estéticos, apontando a existência de responsabilidade civil no evento.

Ao término da instrução processual, a d. Magistrado
a quo

julgou procedente
o pedido, condenado solidariamente às requeridas ao pagamento de R$ 1.310,02 a título de danos materiais referentes a despesas médico-hospitalares; pensão mensal no valor de R$ 1.425,00 até que a autora complete 75,5 anos; o valor de R$ 20.000,00 a título de danos morais e R$ 5.000,00 a título de danos estéticos.

Constou da sentença, no essencial:

[...]

No mérito da causa, observa-se dos autos que o sinistro que deu azo à irresignação dos autores esta descrito no boletim de acidente de trânsito no id. 30891194, pág. 04.

A colisão dos veículos, segundo consta do documento público, deu-se da seguinte forma: “NARRATIVA DA OCORRÊNCIA:

“(...) Em atendimento a solicitação do CIOSP, o investigador divino se deslocou até o local do fato onde pode observar que os veículos envolvidos não estavam na posição final após o acidente, ou seja, foram removidos da posição onde parou e deixados embaixo de uma árvore, próximo ao local. Veículo Chevrolet Prismo, placa QCJ-1196, trafegava pela Rua Augusto de Moraes, bairro centro, sentido bairro-centro, momento que fazia a travessia no cruzamento com a Avenida Amazonas, não observou a sinalização vertical placa “PARE”, vindo a colidir frontalmente na motocicleta Honda Biz 125, placa QBC 9541, que trafegava pela Avenida Amazonas, sentido centro-bairro. Em decorrência do acidente, ambos os veículos sofreram danos materiais; condutora da motocicleta sofreu fratura do fêmur e clavícula e iria submeter a tomografia para avaliar trauma no crânio; condutora do veículo Prisma não precisou de atendimento médico.
Em análise do local do acidente, foi observado que existe sinalização vertical placa “PARE” em perfeitas condições de visualização. Durante o atendimento do acidente, foi identificada uma testemunha que presenciou o acidente, estava logo atrás do veículo Prisma, MARCOS ANDRÉ FARIAS DE SOUZA, e no local não possui câmera de monitoramento que poderia ter captado imagens de interesse da investigação
.

[...]

O documento público restou ratificado pelos depoimentos colhidos em juízo.

[...]

Como se vê, a condutora do V2 (motocicleta), em nada contribuiu para a ocorrência da colisão, eis que trafegava na sua mão de direção.

Da situação acima descrita conclui-se que a motorista do veículo Prisma – V1 – não teve as cautelas necessárias para trafegar naquela pista de rolamento. A dinâmica do acidente deixa evidente que a condutora do V1 não agiu com prudência, a qual deveria ser redobrada já que se encontrava em um cruzamento, com sinalização vertical “PARE”, mesmo assim invadiu a pista contrária e colidiu com a motocicleta conduzida pela demandante.

A primeira demandada sustenta a culpa concorrente pelo fato da condutora do V2 - motocicleta - não ser habilitada.

Forçoso convir que a habilitação da condutora de V2 - moto - não seria capaz de evitar o violento abalroamento ocasionado por V1 - Prisma - que, não respeitando sinalização em cruzamento, não teve condições de evitar o acidente e, assim, as lesões daquela que se encontrava na motocicleta.

[...]

Contudo, o
só fato de dirigir nessas condições irregulares não se transmuda em obrigação civil, se se mostrarem despiciendas para a sua eclosão e a causa eficiente não puder ser imputada àquele que está em situação irregular.
" ((Tratado de Responsabilidade Civil, 6a ed., Revista dos Tribunais, p.164)

[...]

Deste modo, não comprovado o nexo de causalidade entre uma conduta (comissiva ou omissiva) da condutora de V2 e o dano, há óbice ao reconhecimento da responsabilidade civil.

[...]

Destarte, não comprovados os requisitos ensejadores da responsabilidade civil, não que se falar em culpa concorrente.

[...]

As invectivas da primeira requerida para justificar o acidente são vazias, pois, nenhuma prova foi por ela produzida para desconstituir os fatos descritos no Boletim de Ocorrência de goza de presunção de veracidade.

O conjunto probatório é exuberante, dispensa esforço mental ou raciocínio por hipóteses para se concluir que o acidente se deu por culpa exclusiva da condutora do veículo Prisma, ora ré.

Não há dúvida que a primeira demandada faltou com os mínimos cuidados ao trafegar pela via arterial. A necessária prudência exige dos motoristas que trafegam pelas avenidas urbanas que empreendam velocidade compatível com o local, respeitem a sinalização de trânsito e atentem para a presença de outros veículos, principalmente para os de menor porte.

[...]

Os documentos constantes dos autos demonstram, sem dificuldade, que o acidente ocorreu por desatenção e imprudência da condutora do Prisma, o que resultou na colisão com a motocicleta na qual era conduzida a autora.

Diante das provas firmes e coesas apresentadas na peça vestibular e ratificadas pela Autoridade Policial e depoimentos colhidos em juízo, há que se outorgar veracidade ao Boletim de Acidente de Trânsito, como prova eficiente.

[...]

A pretensão indenizatória exige do autor a prova necessária da culpa e do nexo causal entre o fato lesivo e o dano, como também o montante do prejuízo. Ao causador do evento incumbe provar a ocorrência de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, a fim de eximir-se da responsabilidade.

No caso
sub judice
a requerente demonstrou o fato lesivo que deu causa ao dano sofrido.

Os elementos considerados essenciais para caracterizar-se a responsabilidade civil estão presentes e fartamente demonstrados:
a)

o dano
está provado pela morte da vítima em virtude do acidente de trânsito, sendo que o sinistro não adveio de caso fortuito ou força da natureza;
b)

a culpa
, esta analisada no sentido lato, repousa na atitude irresponsável do réu, que não conduziu seu veículo com os cuidados exigidos e necessários, conduziu-o com velocidade excessiva;
c)

o nexo causal
visto que, com os elementos caracterizadores da culpa, de qualquer forma o requerido concorreu para o evento.

[...]

E, uma vez agindo o réu com conduta lesiva, responde de forma objetiva pelo dano a que deu causa.

Destarte, o conjunto probatório demonstra, com segurança, que o acidente ocorreu por culpa única e exclusiva da primeira requerida que não respeitou a sinalização, invadiu a preferencial e adentrou a mão de direção da primeira autora abalroando-a.

Portanto, a primeira demandada é responsável pelos danos ocasionados a requerente, em decorrência desta colisão.

Mediante tais conceitos, tem-se como certo que a obrigação de indenizar advém do dano ou do prejuízo sofrido pela vítima, da culpa do agente e do nexo causal entre esses elementos, sendo indispensável que a concomitância de todos esses pressupostos estejam plenamente evidenciados nos autos para que se imponha o dever ressarcitório.

[...]

Denota-se que
restou incontroverso,
in casu
, que, em decorrência do acidente em discussão, a autora teve debilidade permanente, exsurgindo inquestionável a perda de futura capacidade laborativa, resultando daí a obrigação das requeridas indenizarem, por meio de uma pensão.

Dessa forma, considerando que o alegado salário percebido pela requerente não restou impugnado, na ordem de R$ 2.000,00 (dois mil reais), hei por bem adotar adotá-lo como parâmetro para a fixação do ressarcimento dos danos materiais a título de pensão.

Considerando a invalidez parcial na proporção de 75% (setenta e cinco por cento) do membro inferior direito e de 25% da lombar, serão estes fixados da seguinte forma: R$ 2.000,00 x 95% x 75%: R$ 1.425,00 (um mil e quatrocentos e vinte e cinco reais).

Da mesma forma, os comprovantes de despesas médico-hospitalares também não restaram impugnadas, razão pela o requerente faz jus ao ressarcimento do montante de R$ 1.310,02 (um mil, trezentos e dez reais e dois centavos), a título de danos materiais. (id’s: 43780879, 43780880, 43880881 e 43780882(

[....]

À luz de tais ponderações, tem-se que o arbitramento do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições da vítima e do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, bem como os prejuízos morais sofridos pela vítima, sendo essa a orientação unânime dos tribunais do País:

[...]

Considerando os fatores descritos e as peculiaridades deste caso concreto, tenho por bem fixar a indenização por danos morais em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por considerar que este montante não é capaz de gerar enriquecimento sem causa a demandante, e é capaz de amenizar a dor moral sofrida.

É cediço que as indenizações por dano estético e por dano moral são cumuláveis, conforme Súmula 387 do STJ:

"Súmula 387: É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral."

[...]

No caso, tenho que o autor também sofreu dano estético decorrente das lesões ocasionadas pelo acidente, em particular por se tratar de pessoa do sexo feminino, onde as cicatrizes são visíveis e causam um constrangimento maior. (id. 154102280)

Tais danos estão incluídos no conceito de dano estético, pois geram a modificação permanente na aparência externa da vítima, causando-lhe desarmonia física.

Portanto,
fixo indenização estética ao autor, no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), por entender que tal valor oferece justa reparação a ele e por estar de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Relativamente à responsabilidade da seguradora, sua responsabilidade deve se limitar à cobertura da apólice contratada com a segurada, ora primeira ré.

Observa-se do documento no id. 49375504, que o segurada contratou com a segunda ré cobertura de danos materiais no limite de R$ 100.000,00; danos corporais no limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais); e, danos morais no limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Dessa forma, a seguradora deve arcar com o valor da condenação, obedecendo o montante do contrato, em face do seguro firmado entre ela e o segurada, até porque, inviável é sua pretensão em furtar-se ao pagamento dos danos morais, pois, não demonstrou estar desobrigada.

[...]

Ex positis, julgo procedente o pleito inicial. [...]” (ID. 276644493)

Inconformada, a seguradora Apelante apresentou recurso, visando a reforma da sentença. Assim, passo à análise.

I.

A seguradora alega que a apelada teria concorrido culposamente para a ocorrência do acidente, vez que conduzia a motocicleta sem a devida habilitação, o que deveria ensejar a redução proporcional da indenização, com fundamento no art. 945 do Código Civil.

Contudo, sem razão.

Os elementos constantes nos autos, notadamente o
Boletim de Ocorrência
de ID. 276644353 evidenciam que a
causa determinante
do sinistro foi a
conduta imprudente da segurada
, que, ao conduzir o veículo
Chevrolet/Prisma
, incorreu em
infração de trânsito ao avançar o cruzamento
sem observar a sinalização de parada obrigatória, invadindo, assim, a via preferencial e colidindo com a motocicleta conduzida pela apelada.

Nesse cenário, a
mera ausência de habilitação
da vítima
não revela
circunstância
apta a caracterizar culpa concorrente
e justificar a redução da indenização, na medida em que
não houve nexo causal
entre a condição desta e a ocorrência do acidente.

Conforme consolidada jurisprudência pátria, a
ausência de habilitação
do condutor de veículo automotor não acarreta, por si só, a sua responsabilização pelo evento danoso, sendo
imprescindível a demonstração de nexo de causalidade
entre a
inabilitação e a ocorrência do acidente
, o que
, in casu
,
não restou comprovado.

Vejamos posicionamento da Corte Cidadã:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO DO VEÍCULO PELA VÍTIMA COM HABILITAÇÃO VENCIDA. NEXO CAUSAL EM RELAÇÃO AO EVENTO DANOSO. NÃO COMPROVAÇÃO. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. AUSÊNCIA. 1. Ação de indenização por danos materiais e compensação por danos morais, ajuizada em 18/08/2016, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 25/05/2017 e concluso ao gabinete em 14/01/2022 . 2
. O propósito recursal é decidir se, na hipótese em julgamento, a condução do veículo, pela vítima, com a carteira nacional de habilitação vencida, consiste em concausa do acidente de trânsito, a justificar a sua culpa concorrente. 3. Nos termos do art . 945 do CC, para a configuração de culpa concorrente, exige-se a comprovação (I) de uma conduta culposa (imprudente, negligente ou imperita) praticada pela vítima; e (II) do nexo de causalidade entre essa conduta e o evento danoso. 4. Segundo a jurisprudência desta Corte, a ausência de carteira de habilitação da vítima não acarreta, por si só, a sua culpa concorrente, sendo imprescindível, para tanto, a comprovação da relação de causalidade entre a falta de habilitação e o acidente, o que não ocorreu na hipótese em julgamento.
5. Recurso especial conhecido e não provido. (STJ - REsp: 1986488 BA 2019/0029676-2, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 05/04/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2022) Destaquei

Ainda nesse sentido:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CONDENATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO . ÓBITO. VÍTIMA SEM CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO E VEÍCULO SEM LICENCIAMENTO. MERA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. MANTIDOS. DANOS MATERIAIS. INOCORRÊNCIA
. 1. A ausência de habilitação e licenciamento do veículo por parte do condutor da motocicleta abalroada não pode ser tida como a causa imediata do sinistro, pois tal constatação ultrapassa a análise do nexo de causalidade, sob o enfoque da causalidade adequada. Assim, trata-se de mera infração administrativa, razão pela qual não há falar em culpa exclusiva ou concorrente da vítima.
2. Provado o nexo de causalidade entre o evento e o dano sofrido, torna-se evidente a responsabilidade da ré em indenizar moralmente a vítima do acidente ocasionado. Danos morais caracterizados e decorrentes da conduta imprudente do requerido. 3 . Cabe ao julgador, prudentemente, ao fixar o valor do ressarcimento por dano moral, por meio de ponderação, considerar as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, a fim de que o montante encontrado não se revele ínfimo ou exagerado. Portanto, mantém-se o valor fixado de R$50.000,00 (cinquenta mil) para cada autora (filhas da vítima). 4 . Inviável a indenização por danos materiais, em razão da ausência de comprovação da necessidade dos membros familiares. 5. Recursos improvidos. (TJTO , Apelação Cível, 0000660-49 .2019.8.27.2734, Rel . HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO , julgado em 13/12/2023, DJe 14/12/2023 15:52:36) (TJ-TO - Apelação Cível: 0000660-49.2019.8.27 .2734, Relator.: HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO, Data de Julgamento: 13/12/2023, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS) Destaquei

Ademais, o art. 28 do Código Brasileiro de Trânsito assevera que:
“O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.”,
assim, incumbia a segurada a observância das normas de circulação e sinalização.

Portanto, tendo em vista que a
culpa exclusiva
pelo acidente coube à segurada,
não há como reconhecer culpa concorrente da apelada
e, por conseguinte, reduzir a indenização a que faz
jus
, restando indene de reparos a sentença nesse particular.

II.

Em segundo ponto, afirma que a sentença desrespeitou as
coberturas e limites previstos na apólice de seguro
contratada, especialmente, no tocante à condenação em danos estéticos e à inclusão de despesas médicas na rubrica de danos materiais.

De fato, nos termos dos art. 757 e 760, ambos do Código Civil, bem como do Decreto-Lei no 73/66, a obrigação da seguradora se limita às coberturas contratadas. Vejamos:

Art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.

Art. 760. A apólice ou o bilhete de seguro serão nominativos, à ordem ou ao portador, e mencionarão os riscos assumidos, o início e o fim de sua validade, o limite da garantia e o prêmio

devido, e, quando for o caso, o nome do segurado e o do beneficiário.

Nos autos, a apólice anexada em ID. 276644373 pela apelante
Allianz Seguros S.A.
estabelece os seguintes limites de cobertura:

Entendo que a sentença recorrida, ao reconhecer a responsabilidade da seguradora até os limites contratuais, agiu com acerto e em conformidade com a jurisprudência consolidada, que entende que
“a responsabilidade da seguradora, na cobertura contratual de responsabilidade civil, restringe-se aos limites avençados, não podendo indenizar por valores superiores aos previstos na apólice.” (STJ - AgRg no REsp: 1343486 PR 2012/0190017-9, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/04/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2016)

Dito isso, vejo que o
“Manual do Segurado”,
juntado em ID. 276644374,
expressamente excluiu
da apólice de seguro a
indenização por danos estéticos
, conforme pode ser visto na Cláusula 15.2.6, alínea
“b”
. Vejamos:

Inexistindo previsão contratual específica
para a cobertura de danos estéticos, impõe-se a
exclusão da condenação
da seguradora ao pagamento da respectiva indenização, a fim de
respeitar os limites
do contrato firmado entre as partes.

Nesse sentindo:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURADORA . EXCLUSÃO EXPRESSA DOS DANOS ESTÉTICOS. INDENIZAÇÃO SEM COBERTURA CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM . PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. DANOS MORAIS. JUROS DE MORA . EVENTO DANOSO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ARBITRAMENTO. DANOS MATERIAIS . JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO DESEMBOLSO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA LIDE SECUNDÁRIA. INDEVIDOS . AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. -
Nos termos do entendimento do Col. Superior Tribunal de Justiça, a denominação "danos corporais" abrange os danos estéticos e os danos morais, salvo expressa exclusão. E, diante da expressa exclusão quanto à cobertura dos danos estéticos, merece acolhimento o recurso para excluir da condenação da seguradora o pagamento a título de danos estéticos
- O arbitramento da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e levar em conta a extensão do dano, a situação econômica das partes e a repercussão do ato ilícito . Diante dos diversos danos sofridos pelo Apelado, a manutenção da quantia fixada é medida impositiva - Os juros de mora na indenização pelos danos morais incidem desde a data do evento danoso, e a correção monetária deve ser computada a partir da data da fixação do quantum indenizatório, nos termos das Súmulas no 54 e 362 do STJ - Quanto aos danos materiais, a correção monetária e os juros de mora deverão incidir a partir da data do desembolso das quantias, a teor da Súmula 43 do STJ - A ausência de resistência à denunciação da lide isenta a seguradora dos honorários de sucumbência em relação à lide secundária. (TJ-MG - Apelação Cível: 0000590-40.2018.8 .13.0476 1.0000.24 .156392-3/001, Relator.: Des.(a) Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 09/04/2024, 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/04/2024) Destaquei

Assim, a
condenação por danos estéticos
deverá ser imputada
exclusivamente à segurada
, primeira requerida.

I.

Quanto às
despesas médico-hospitalares
na rubrica de danos materiais, em análise minuciosa do contrato (
Manual do Segurado),
verifiquei que tais despesas se
enquadram no conceito de danos corporais
. Vejamos:

Portanto, o equívoco ocorrido na sentença, de inseri-lo nos danos materiais, não é capaz, por si só, de
comprometer a condenação imposta
, até porque os
valores fixados encontram respaldo nos limites máximos de indenização estipulados na apólice
.

Assim, não merece reforma nesse ponto.

I.

A tese da inexistência de solidariedade entre seguradora e segurada
não merece acolhimento
, no tocante às verbas acobertadas pelo seguro.

Ao celebrar um contrato de seguro, a
seguradora assume o risco de determinados eventos
, comprometendo-se a
indenizar o segurado ou terceiros prejudicados pelos danos cobertos pela apólice
, nos termos do art. 757 do Código Civil.

Diante disso, a solidariedade entre a seguradora e o segurado decorre da
própria natureza do contrato de seguro e das cláusulas pactuadas
, não havendo que se falar em
presunção de solidariedade
, como pretende a apelante.

Ao assumir a cobertura de riscos específicos, a seguradora assume a
responsabilidade direta perante terceiros lesados
, respondendo solidariamente com o segurado,
dentro dos limites contratados.

Essa solidariedade visa garantir a máxima proteção ao segurado e aos terceiros beneficiários, atendendo ao
princípio da boa-fé objetiva e à função social do contrato de seguro
, que é proporcionar segurança e proteção contra riscos.

Ademais, o art. 927 do Código Civil impõe a obrigação de reparar o dano causado, sendo indene de dúvidas que a seguradora, ao assumir os riscos cobertos na apólice, submete-se a essa regra geral de responsabilidade civil.

Quanto a responsabilidade solidária, há ainda a Súmula 537 do STJ que assevera:
“Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice.”.

Tem-se, ainda,

o entendimento dos Tribunais:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURADORA DENUNCIADA. RESPONSABILIDADE DIRETA E SOLIDÁRIA. SÚMULA 537 STJ. LESÕES FÍSICAS E PSICOLÓGICAS. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO. -
Embora não exista vínculo de direito material imediato entre os requerentes e a seguradora denunciada, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, em ação de reparação de danos, a seguradora pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice
- Lesões decorrentes de ato ilícito do transportador, ainda que leves, não sugerem mero aborrecimento ou desconforto, mas sim um abalo à integridade física da pessoa, que deve ser considerado como prova de ocorrência de dano moral - Os danos morais devem ser fixados dentro dos parâmetros de punição do ofensor e compensação do ofendido pelos danos sofridos, sem ocasionar enriquecimento ilícito e nem estimulação de repetição do ato do ofensor, tendo em vista o seu caráter pedagógico. (TJ-MG - Apelação Cível: 0838410-10.2008 .8.13.0024 1.0000 .24.217591-7/001, Relator.: Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 16/05/2024, 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/05/2024) Destaquei

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA DO RÉU COMPROVADA. DANOS MATERIAIS. DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES. 1. O exame da responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito demanda a análise da conduta subjetiva dos agentes, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil. Incontroversa a culpa exclusiva do réu no caso concreto .2.
Legitimidade passiva da seguradora quando acionada juntamente com o segurado causador do dano. A condenação direta e solidária da seguradora se encontra consolidada na jurisprudência do STJ, nos termos da súmula no 537.
3. Danos materiais. A parte autora não se desincumbiu do ônus da prova do fato constitutivo de seu direito no que tange aos danos emergentes. Não evidenciado o nexo causal entre o conserto do motor do caminhão e o evento danoso. 4 . Lucros cessantes. Os demandantes fazem jus à indenização dos lucros cessantes, nos termos do art. 402 do Código Civil, pelo período em que ficaram impossibilitados de usufruir do caminhão sinistrado, entre a data do acidente e de seu conserto. 5 . Sentença reformada em parte. Sucumbência readequada. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. (TJ-RS - AC: 50016789120198210016 RS, Relator.: Cláudia Maria Hardt, Data de Julgamento: 24/03/2022, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 01/04/2022) Destaquei

Por essas razões,
não merece acolhida
a pretensão da apelante em afastar a solidariedade reconhecida na sentença guerreada.

II.

Por fim, insurge-se a apelante contra a forma de fixação dos honorários advocatícios, os quais, segundo alega, deveriam incidir apenas sobre as parcelas vencidas e 12 vincendas da pensão mensal, e não sobre o valor total da condenação.

Novamente sem razão.

O artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil estabelece que os
honorários serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação
. Não há dispositivo legal que autorize a limitação dos honorários apenas às
parcelas vencidas e 12 vincendas
, como pretende a apelante.

Ao revés, a jurisprudência é pacífica no sentido de que os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor integral da condenação, abrangendo todas as parcelas, vencidas e vincendas, a fim de garantir a justa remuneração do trabalho advocatício.

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO . EMBARGOS ACOLHIDOS PARA EXTINGUIR A EXECUÇÃO EM RELAÇÃO À PARTE EMBARGANTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA: VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO (CPC, ART. 85, § 2o) . AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção, no julgamento do REsp 1.746 .072/PR, afastou, na nova sistemática do CPC/2015, a possibilidade de fixação dos honorários advocatícios por equidade, na hipótese de proveito econômico vultoso, e definiu que a expressiva redação legal impõe concluir que: (a) o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (a.1) da condenação; (a. 2) do proveito econômico obtido; ou (a . 3) do valor atualizado da causa; (b) o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (b.1) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b.2) o valor da causa for muito baixo ( REsp 1 .746.072/PR, Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe de 29/03/2019). 2 . Na hipótese, os honorários advocatícios, por expressa disposição legal, devem ser fixados com base no proveito econômico obtido com o julgamento da causa, na forma do § 2o do art. 85 do CPC/2015. Deve-se, portanto, levar em conta, como proveito econômico, o benefício patrimonial que os embargos à execução proporcionaram à parte executada, o qual corresponde ao valor da execução extinta. 3 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1955374 PR 2021/0234991-4, Data de Julgamento: 10/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2022)

Desse modo, a sentença está em consonância com o disposto no artigo 85, § 2o, do CPC,
não havendo qualquer ilegalidade ou contradição a ser sanada
.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
ALLIANZ SEGUROS S/A
, tão somente para
excluir

a condenação da seguradora ao pagamento dos danos estéticos
, por ausência de cobertura contratual para tal verba
.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que condicionada ao improvimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie
(STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023, DJe 21/12/2023)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025